Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723707-94.2022.8.07.0007 APELANTE: MANOEL JOSE VIEIRA BENTO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Ao autor-apelante para, querendo, se manifestar sobre (i) o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, art. 932, III, do CPC, suscitada de ofício, e (ii) a (in)adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais adotada pela r. sentença, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 15 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora